Tribunal: STF
Processo: ARE 1317655
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1°, INCISOS II E IV, DA LEI N. 8.137/90. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCONHECIMENTO DO APELANTE DE QUE AS EMPRESAS FORNECEDORAS NÃO ESTAVAM HABILITADAS JUNTO À RECEITA ESTADUAL DE SUAS RESPECTIVAS SEDES. INVIABILIDADE: MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. ACUSADO QUE LANÇA NO LIVRO REGISTRO DE ENTRADAS DE MERCADORIAS E LIVRO APURAÇÃO DO ICMS NOTAS FISCAIS FRAUDULENTAS NO INTUITO DE SUPRIMIR/REDUZIR TRIBUTO. QUALIDADE DE SÓCIO- ADMINISTRADOR DA EMPRESA QUE EMPREGA AO RECORRENTE OBRIGAÇÃO DE AVERIGUAR A NÃO HABILITAÇÃO DAS FIRMAS AS QUAIS COMERCIALIZAVA. PRESUNÇÃO QUE DECORRE DO CONTRATO SOCIAL. EXEGESE DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. PLURALIDADE DE CONDUTAS CONCRETIZADAS AO INSERIR NOTAS FISCAIS FRAUDULENTAS NOS LIVROS FISCAIS POR 19 (DEZENOVE) VEZES. EXEGESE DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL.
    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Pois bem. Analisando-se o conjunto probatório constante nos autos, verifico que o pleito absolutório por ausência de dolo não deve prosperar.
    A materialidade e autoria não foram razões de insurgência do apelante, até porque ficaram devidamente comprovadas no decorrer da instrução processual, mediante a apresentação das notificações fiscais ns. 76030098726 e 76030098718 (fls. 02 e 26), do depoimento das testemunhas e pela confirmação do acusado na emissão das notas fiscais. Contudo, para análise do caso e com o fito de evitar qualquer tipo de redundância, reproduz-se os bem lançados 1 fundamentos da sentença de 1° Grau, que analisou a quaestio proposta, os que utilizo como razões de decidir (fls. 282-303):
    (...)
    In casu, diante do evidente dolo na conduta do agente corroborada pelos elementos de prova constantes nos autos, entendo que não há guarida a pretendida absolvição pelo desconhecimento de que as empresas que forneciam mercadorias para sua firma não estavam habilitadas junto à receita estadual.
    O auditor fiscal Ari José Dell Antonia, ouvido em juízo, informa que os créditos tributários lançados pelo acusado nos Livros Registros são inidôneos, pois provenientes de empresas que não existem mais e que agiu dessa maneira no pleno intuito de reduzir o montante de ICMS que deveria pagar ao final do mês para o Estado de Santa Catarina.
    Acrescentou que, constatada a irregularidade e após notificação fiscal, o apelante teria confessado a infração fiscal quando optou pelo seu parcelamento, o qual foi, posteriormente, cancelado por falta de pagamento.
    Destacou, ainda, que com o cancelamento de uma empresa, ocorre a publicação pelo fisco da inidoneidade de seus documentos fiscais, impedindo emissão fraudatória e com isso, operações comerciais por esta (gravação audiviosual - fls. 23).
    Com o depoimento pessoal da irmã do acusado Shirlei Benvenutti Schwart, verifica-se a mercancia realizada entre a empresa do acusado e as demais firmas ditas inidôneas com a conclusão do recebimento e pagamento das mercadorias adquiridas (gravação audiovisual - fls. 257).
    Comprova-se, através dos documentos que compõem a Apuração de Crime contra a Ordem Tributária, que as empresas fornecedoras Mablí - Confecções Blubom Ltda, Eligiê Malharia e Comércio de Conf. Ltda ME, Lessper - Indústria e Comércio Ltda, Cosmotex - Comércio de Importação e Exxportação Ltda, Jacrilu Ind. E Com. De Confecções LTDA e Gilson Paulo Bochi - Comércio de Confecções LTDA, foram declaradas inidôneas pela Fazenda Estadual devido ao cancelamento de suas atividades; por não possuírem Regime de Apuração do ICMS diferenciado por emitir nota fiscal que não gera crédito ao destinatário das mercadorias ou, por firma não habilitada (fls. 04-05, 08-10, 24, 22-27, 31, 33 e ix 35). 
    Neste diapasão, denota-se que os créditos do imposto ICMS oriundos das notas fiscais das empresas acima citadas foram escriturados nos Livros Registro de Entradas e Apuração do ICMS após a Administração Tributária as terem declarado empresas inidoneas, o que traduz, por certo, no ato fraudatório perpetrado pelo acusado.
    Como o bem lançado manifesto pelo Promotor de Justiça em contrarrazões, "ao prestar declarações falsas às autoridades fazendárias, ao fraudar a fiscalização e a administração tributária, inserindo elementos inexatos nos livros fiscais e ao utilizar nota fiscal que sabia ser inexata, incidiu no tipo penal imputado na denúncia. Ademais, diferente do alegado pela defesa, a ação perpetrada pelo apelante ocorreu de forma dolosa, com o único intento de se locupletar ilicitamente dos valores pertencentes ao Fisco. Tais manobras foram realizadas em diversos períodos, conforme relacionado no Anexo "J" (3-4 e 27-29), demonstrando o número das notas fiscais, a data do registro e o número do livro e página onde foram escriturados os créditos indevidos, os valores das notas fiscais e do imposto ICMS apropriado ilicitamente e a identificação do emitente das notas fiscais". (fl. 320).
    Ademais, a qualidade de empresário ao réu à época dos fatos é inconteste, diante da comprovada responsabilidade como sócio administrador de sua empresa Euclides Geraldo Benvenutti - ME e objetos, conforme cópias de fls. 136-144, tendo a obrigação de averiguar a idoneidade das empresas nas o quais comercializava, notadamente por não ter conseguido afastar a presunção que decorre do contrato social, como determina o artigo 156, do Código de Processo Penal.
    (...)
    Logo, insubsistente a tese da negativa de dolo, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente